Tribunal: TJSP
Processo: 1103400-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Contratos de empréstimos. Servidor público estadual. Ajustes que estabelecem descontos na folha de pagamento e em conta corrente em que creditado o salário. Limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Precedentes. Sentença mantida.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Contratos de empréstimos. Servidor público estadual. Ajustes que estabelecem descontos na folha de pagamento e em conta corrente em que creditado o salário. Limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Precedentes. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Comportamento desidioso do réu, mesmo após concessão da tutela provisória para limitação dos descontos. Consumidor que não obteve pronta solução. Desvio produtivo evidenciado. Danos extrapatrimoniais devidos. Quantum indenizatório, que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103400-77.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ETTORE
GOMES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22598
APELAÇÃO CÍVEL No 1103400-77.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 38a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: ETTORE GOMES DE ANDRADE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Contratos de
empréstimos.
Servidor
público
estadual.
Ajustes
que
estabelecem descontos na folha de pagamento e em conta
corrente em que creditado o salário. Limitação de 30% sobre os
rendimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência do devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei
no 10.820/03. Precedentes. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Comportamento desidioso do réu, mesmo
após concessão da tutela provisória para limitação dos
descontos. Consumidor que não obteve pronta solução. Desvio
produtivo
evidenciado.
Danos
extrapatrimoniais
devidos.
Quantum indenizatório, que se mostra razoável e proporcional
ao caso concreto. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
(fls. 316/322), de relatório adotado, proferida em ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais, julgada parcialmente procedente, para: i) limitar os descontos das
parcelas dos empréstimos contratados em 30% dos vencimentos líquidos do autor;
ii) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos
morais, corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% a.m.,
contados da citação; e iii) condenar o réu ao pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como verba honorária ora fixada em 10% sobre o valor
da condenação.
Apela o réu (fls. 324/347). Sustenta, em suma, que diante da força
obrigatória dos contratos livremente pactuados, não se há falar em limitação dos
descontos das parcelas dos empréstimos em folha de pagamento e em conta
corrente em que recebe o salário. Pugna, diante da ausência de ilicitude, pelo
afastamento da condenação na reparação moral. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apela adesivamente o autor (fls. 352/359). Pugna pela majoração da
quantia fixada a título de danos morais, pois irrisório o valor arbitrado de R$.
5.000,00.
Recursos tempestivos, preparado o do réu e isento de preparo o
adesivo do autor, ambos respondidos.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação da fazer c.c. danos morais, na qual o
autor, servidor público estadual, defende a limitação em 30% de seus rendimentos
líquidos, tanto no empréstimo consignado como no mútuo, além da reparação
moral.
Os recursos são analisados conjuntamente.
De fato, os demonstrativos de pagamento e extratos (fls. 33/190)
revelam que os débitos das parcelas de empréstimos efetuados em folha de
pagamento e em conta corrente, na qual é creditado o salário, superam 30% de
seus rendimentos líquidos, fato que justifica a pretendida limitação.
É inegável que os débitos comprometem a sua subsistência, uma
vez que consomem mais de 30% do seu salário, sendo razoável a sua limitação. Do
contrário, haveria flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana, bem como do artigo 7o, inciso X, da Carta Magna, que prevê a
proteção salarial.
Imperioso observar que a Lei no 10.820/2003, em seu artigo 2o,
inciso I, estabelece uma limitação para os descontos consignados em um
percentual máximo de 30% (trinta por cento).
Tal dispositivo legal “pelo seu alcance social, não deve ficar
reservado a empregados regidos pela CLT, mas há de ser aplicado analogicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
para quaisquer pessoas físicas que recebam contraprestação pecuniária pelo
trabalho que desenvolvem”1.
Este tem sido o entendimento jurisprudencial, inclusive no E.
Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO
DE DÍVIDA.
POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE 30%.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das
parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30%
dos vencimentos do devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
02/02/2017).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S/A A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. No tocante aos empréstimos consignados, esta Corte pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de
pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui
cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a
obtenção do crédito com condições mais vantajosas, contanto que a
soma mensal das prestações destinadas ao desconto dos
empréstimos realizados não ultrapasse 30% dos vencimentos do
trabalho, em função do princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos.
(...)
3. Agravo Interno do BANCO BMG S/A a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 194.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe 22/02/2017).
Cumpre destacar decisões monocráticas proferidas pela Corte
1 Agravo de Instrumento no 0206342-63.2011.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, 21a
Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Superior, no mesmo sentido, para limitação dos descontos efetuados não só em
folha de pagamento (aposentadoria), como também em conta corrente, na qual o
mutuário recebe seus proventos: Rel. Ministro Marcos Buzzi, Aresp 1.082.588 (DJE
28.9.2017); Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp 1.660.315 (DJE
20.11.2017); Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Resp 1.693.188 (DJE 5.2.2018);
Rel. Min. Benedito Gonçalves, REsp 1.672.204 (DJE 8.2.2018); Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES, AREsp 1.168.961 (DJE 10.8.2018).
Da mesma forma, tem decidido esta Corte, inclusive esta Câmara,
conforme se verifica dos seguintes precedentes:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Empréstimos consignados -
Limitação das deduções a 30% dos rendimentos líquidos da Autora
Desconto, em princípio, legal, desde que observado o limite de 30%
do ganho líquido mensal da Requerente, na salvaguarda de sua
subsistência e de sua família
Cogência do Art. 6o, da Lei no.
10.820/2003 Observância do postulado da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) Recurso do
Banco
não
provido.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Empréstimos consignados
Desconto em conta corrente

Possibilidade - Limitação das deduções a 30% dos rendimentos
líquidos do Autor - Danos morais
Inocorrência - Não
demonstração do abalo à honra do Requerente, nem sua exposição a
situação constrangedora Descontos que, a rigor, prestaram-se à
amortização dos contratos de empréstimo - Mero aborrecimento
Indenização indevida Recurso do Autor não provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1057450-25.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/09/2019;
Data
de
Registro:
02/09/2019).
(destacamos)
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DAS
NORMAS PROTETIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DO
APELADO - COMPETÊNCIA DO FORO - LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES
SOBRE A FOLHA SALARIAL E SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM
QUE
O
APELADO
RECEBE
SEUS
PROVENTOS

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do Apelado mostram-se excessivos, visto
o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora o Apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tenha anuído com consignação das parcelas em valores superiores a
tal porcentagem, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003,
que prevê o desconto máximo em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e
nesta Câmara que permanece íntegro. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1060017-49.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019). (destacamos)
“Ação revisional de contrato - desconto de empréstimo sobre
conta corrente e em folha de pagamento - limitação dos descontos
- observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos - adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 -
art. 2o, §2o,I da Lei no 10.820/2003 - acréscimo de 5% destinado a
débitos de cartão de crédito - base de cálculo - remuneração
disponível - exclusão das verbas percebidas a título de ajuda de
custo - inviabilidade de impedir a inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito, caso verificado inadimplemento futuro - ônus da sucumbência
devido pelo réu - ação julgada procedente - recurso do autor
parcialmente provido - recurso do réu improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1037704-65.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019). (destacamos).
“APELAÇÃO
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMPRÉSTIMOS

SUPERENDIVIDAMENTO
AÇÃO REVISIONAL
ESTADO
PATRIMONIAL CRÍTICO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DO AUTOR QUE JÁ ALCANÇOU O LIMITE
LEGAL DE 30% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS
NOVOS
EMPRÉSTIMOS
TOMADOS
COM
A
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA RÉ QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR RECEBE SEU
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INADMISSIBILIDADE CARÁTER
ALIMENTAR ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA
E
PROTEÇÃO
AO
SALÁRIO

JULGAMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP. No 1.555.722-SP: REVOGAÇÃO
DA SÚMULA 603 E CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE
QUE É LÍCITO REVOGAR A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE
AÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE

SENTENÇA
REFORMADA

ALTERAÇÃO
DA
DISCIPLINA
SUCUMBENCIAL. - RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000501-44.2019.8.26.0236;
Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019;
Data de Registro: 30/08/2019). (destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Ação revisional. Contratos bancários de mútuo. Desconto das
parcelas em conta corrente e em folha de pagamento. Percentual
limitativo. Funcionário público estadual. Ostentando o salário caráter
alimentar, em face do princípio da razoabilidade, o desconto de
prestação de contrato de empréstimo consignado não deve
ultrapassar 30% (trinta por cento), assegurando-se, assim, o
adimplemento do débito e o sustento do devedor, não se aplicando
ao caso o percentual limitativo de 35% (trinta e cinco por cento), uma
vez que a majoração em 5% refere-se a dívidas decorrentes de
contratação de cartão de crédito. Ação parcialmente procedente.
Recurso não provido.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002193-63.2016.8.26.0663;
Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019;
Data de Registro: 29/08/2019). (destacamos).
“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação visando à limitação dos
descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente.
1. Limite de 30% dos vencimentos como margem consignável
máxima do salário da autora para o fim de lhe garantir condições
mínimas de subsistência com dignidade. Reconhecimento. 2.
Multiplicidade de credores. Concomitância de empréstimos que
superam o limite de 30% dos rendimentos líquidos da devedora.
Redução e rateio proporcional das prestações para obediência a tal
limite, com observância temporal e cronológica das contratações,
prestigiando da mais remota à mais próxima. Tese que exonera de
responsabilidade 2 das 4 instituições demandadas, já que aquelas,
ao concederem o empréstimo, observaram não só a margem
consignável, mas, sobretudo, a própria capacidade de endividamento
da autora. 3. Exercício do direito de crédito pelos agentes financeiros
em relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente. Possibilidade. Ausência de novação contratual na
decisão judicial que apenas reconhece a impossibilidade fática da
parte mutuária pagar tal como ajustado com o mutuante. Recursos
não providos, com a majoração da verba honorária arbitrada.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008755-07.2018.8.26.0344;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019). (destacamos).
Nota-se, portanto, que tais descontos vêm ocorrendo de forma
abusiva, pois consomem significativa parte dos ganhos auferidos, ferindo os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que devem garantir ao demandante
dignidade em sua vida social, bem como a sua subsistência e de sua família.
Por tais razões, a sentença é mantida no ponto limitação dos
descontos das parcelas tanto em folha de pagamento como em conta corrente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que é creditado o salário, em 30% dos vencimentos líquidos.
Tocante ao dano moral, o juízo a quo condenou o réu ao pagamento
da quantia de R$. 5.000,00, consistente no desvio produtivo, objeto do pedido inicial
(fls. 7, 3o e 4o §§), consoante excerto abaixo reproduzido:
No caso dos autos, não houve lesão a direito da personalidade e,
portanto, não houve dano moral objetivo. Houve, contudo, dano
moral subjetivo, consistente na insistente recusa da ré de
providenciar a reparação do dano por ela causado, obrigando o
consumidor a desperdiçar o seu tempo que poderia ser aproveitado
para atividades produtivas ou de lazer com diligências em busca da
satisfação de seu direito, culminando, inclusive, com a necessidade
de contratação de advogado para a propositura desta demanda.
Trata-se do que a jurisprudência tem reconhecido como dano moral
decorrente da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor:
(...). (fls. 320, 2o §).
O réu-apelante apenas insistiu, nas alegações genéricas e fugidias
do recurso de apelação, de que não houve ilicitude, no caso dos autos, bem como
ausente dano moral indenizável, mas sem atacar especificamente a teoria do
desvio produtivo, que motivou, conforme bojo da sentença, a sua condenação na
reparação moral.
E no que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a
jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização
por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Assim, não se justifica majoração ou redução da quantia. A
indenização, cuja finalidade é desestimular a repetição do ilícito e deve considerar a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, foi fixada em R$.
5.000,00, quantia que se mostra compatível com as circunstâncias do caso
concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Quanto ao prequestionamento ventilado pelo réu, não é necessário
que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais
invocados por ele para que acesse os Tribunais Superiores.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho somente ao advogado do autor na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11 do CPC, para 20% do valor da
condenação, anotado que o arbitramento do valor de danos morais em quantia
menor à pretendida na inicial não interfere no ônus sucumbencial, por força do que
dispõe a Súmula n. 326 do STJ2.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator
2 Súmula 326: Na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.